Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. AVALISTA ALHEIO À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Incabível a interpretação de estar o avalista incluso no polo passivo da demanda quando ele é citado apenas como representante da pessoa jurídica tanto na petição inicial quanto nas manifestações seguintes do exequente. 3.1. A eventual inclusão do avalista como parte no momento da distribuição do processo físico não vincula o magistrado a quem compete realizar a análise da correção da autuação.
4. Recurso conhecido e não provido.